Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA PELA CAESB. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DA ÁGUA E DA FATURA NÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o seu art. 22 dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. A cobrança do consumidor de valores indevidos, decorrentes de falha na medição do serviço, caracteriza, em tese, responsabilidade por fato do serviço. Nesta hipótese, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o § 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
4. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Na hipótese, a Caesb não se desincumbiu do seu ônus probatório. As circunstâncias fáticas e as provas dos autos indicam que houve falha na medição desfavorável à consumidora, bem como que ocorreu falha na prestação do serviço.
5. No caso, a ausência de manutenção e substituição do hidrômetro, na forma estabelecida pela ADASA, coloca fundada dúvida sobre o seu regular funcionamento, o que, em conjunto com a alta na medição destoante e isolada, permite concluir que o valor da fatura deve ser revisto. Assim, deve ser emitida nova fatura para o mês questionado, com valor calculado a partir da média de consumo dos 12 meses anteriores. Como consequência, deve a Caesb restituir o valor pago pela consumidora.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
8. No tocante ao valor, na ausência de critérios objetivos, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Valor fixado em R$ 2.500,00.
9. Recurso conhecido e provido.